Tribunal: TJES
Processo: 5003368-98.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003368-98.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: WILLIAN LOVATTI DA PENHA
AGRAVADO: JOSELIA ALMIRO SEGADES
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003368-98.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WILLIAN LOVATTI DA PENHA
AGRAVADO: JOSELIA ALMIRO SEGADES
Advogado do(a) AGRAVANTE: THYELLIS CESAR SANTOS SANTANA - ES26061

R
ELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
WILLIAN LOVATTI DA PENHA

em face da r. decisão com cópia às fls. 02/04 do evento nº 1365232, proferida pelo d. juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana – Comarca da Capital, que, nos autos da ação declaratória de propriedade c/c indenização (Proc. nº 5000343-24.2021.8.08.0050) ajuizada pelo agravante, em face de
JOSÉLIA ALMIRO SEGADES
NASCIMENTO
, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela pretendida.

Em suas razões recursais acostadas às fls. 01/07 no ID nº 1365198, o agravante aduz, em suma, que:
(
I)

“
Em que pese a convicção do juízo de primeiro grau, não se faz imprescindível a apresentação do respectivo instrumento escrito para a caracterização da relação negocial entre as partes
”
(fl. 05)
;

(
II)

“
plenamente possível a contração de compra e venda de veículo celebrado de forma verbal
”
(fl. 02)
;

(
III)

“
Em suma, as provas são hábeis a demonstrar a relação existente entre as partes, e os documentos juntados, quais sejam: notas de pagamento de taxas e reforma do carro; compra de peças danificadas: pagamento do IPVA; anúncio público de venda; recibo de pagamento assinado pela agravada; e conversas e negociação entre as partes”
(fl. 06)
;
(IV)
“
o autor necessita do veículo para sua locomoção, resguardado seu direito fundamental, especialmente no período da pandemia, em que os transportes coletivos se tornaram inviáveis por questões sanitárias, e, ainda, que utiliza o veículo como ferramenta de trabalho, realizando as compras e transporte de equipamento e peças com o automóvel.”
(fl. 06);
(V)
“
se o carro for apreendido, ou inspecionado em via pública por autoridade administrativa, poderá ser determinada sua remoção do veículo, visto que o autor está IMPEDIDO de realizar o licenciamento ante a ausência de comunicação de venda pela parte r
é”
(fl. 07).

Com fulcro nessas afirmações, o agravante sustentou que a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano/lesão irreparável ou de difícil reparação ensejam a antecipação dos efeitos da tutela na forma do artigo 1.019, inciso I, do CPC.

Em decisão proferida no ev. 1372947 indeferi o pedido de antecipação de tutela recursal, determinando a intimação da agravada para contra-arrazoar o recurso.

Expedida a intimação por carta, com aviso de recebimento (ID 1423266), tendo em vista que a relação jurídica no feito de origem ainda não se angularizou. Contudo, conforme AR acostado ao ev. 1498473, verifica-se que a correspondência retornou ao remetente por não ter sido localizado o número indicado.

Proferido despacho no ev. 1630172, determinando ao agravante a apresentação, no prazo de 15 (quinze) dias, do endereço correto da agravada para que fosse regularizado o contraditório.

Embora intimado, o agravante não cumpriu a determinação de fornecimento de novo endereço da agravada, conforme certidão de ev. 2432547.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do CPC.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VENCEDOR

V
OTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
WILLIAN LOVATTI DA PENHA

em face da r. decisão com cópia às fls. 02/04 do evento nº 1365232, proferida pelo d. juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana – Comarca da Capital, que, nos autos da ação declaratória de propriedade c/c indenização (Proc. nº 5000343-24.2021.8.08.0050) ajuizada pelo agravante, em face de
JOSÉLIA ALMIRO SEGADES
NASCIMENTO
, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela pretendida.

Em suas razões recursais acostadas às fls. 01/07 no ID nº 1365198, o agravante aduz, em suma, que:
(
I)

“
Em que pese a convicção do juízo de primeiro grau, não se faz imprescindível a apresentação do respectivo instrumento escrito para a caracterização da relação negocial entre as partes
”
(fl. 05)
;

(
II)

“
plenamente possível a contração de compra e venda de veículo celebrado de forma verbal
”
(fl. 02)
;

(
III)

“
Em suma, as provas são hábeis a demonstrar a relação existente entre as partes, e os documentos juntados, quais sejam: notas de pagamento de taxas e reforma do carro; compra de peças danificadas: pagamento do IPVA; anúncio público de venda; recibo de pagamento assinado pela agravada; e conversas e negociação entre as partes”
(fl. 06)
;
(IV)
“
o autor necessita do veículo para sua locomoção, resguardado seu direito fundamental, especialmente no período da pandemia, em que os transportes coletivos se tornaram inviáveis por questões sanitárias, e, ainda, que utiliza o veículo como ferramenta de trabalho, realizando as compras e transporte de equipamento e peças com o automóvel.”
(fl. 06);
(V)
“
se o carro for apreendido, ou inspecionado em via pública por autoridade administrativa, poderá ser determinada sua remoção do veículo, visto que o autor está IMPEDIDO de realizar o licenciamento ante a ausência de comunicação de venda pela parte r
é”
(fl. 07).

Em breve síntese dos eventos pertinentes à apreciação do mérito recursal, esclareço que o agravante ajuizou na origem, ação declaratória de propriedade c/c indenização, narrando que adquiriu da requerida, em 23/01/2021, por meio de contrato verbal, o automóvel HONDA CIVIC LKX, placa LKX5421, ano 2009, cor preta, chassi nº 93HFA66309Z120771, pelo valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais), que foi integralmente pago pelo autor.

Porém, aproximadamente um mês após a concretização do negócio, a ré manifestou o desejo de desfazer o pacto, recusando-se, pois, a proceder à transferência do automóvel ao autor.

Afirma o requerente, ainda, que arcou com inúmeros reparos no bem e com o pagamento de taxas e tributos que somaram R$ 11.115,38 (onze mil cento e quinze mil e trinta e oito centavos). Aduz que
“
assumiu os riscos do negócio, visto que o automóvel não se encontrava em estado regular para a utilização ordinária, e se propôs a pagar pelos ônus já elencados acima, além de todo o tempo útil desviado para a resolução de tais diligências (ida in loco às lojas para compra de peças, realização de serviços automotivos, etc).”

À vista disso, requereu, em sede de antecipação de tutela, que
“seja realizada a comunicação de venda ao DETRAN, e possibilite o autor a circular com seu veículo”
(fl. 05 do ID nº 1365385).

O pleito de tutela antecipada foi indeferido na origem, tendo o magistrado de piso consignado que a probabilidade do direito não restou evidenciada.

Fixadas estas premissas, observo que embora haja indícios da celebração do contrato verbal entre o autor e a ré, a ausência de provas mais contundentes e a falta do contraditório, neste momento processual, não permite obter o esclarecimento necessário quanto aos termos em que teria sido pactuada a compra e venda do automóvel sob discussão, circunstância que ilide a probabilidade do direito do agravante, ao menos neste momento de cognição estreita da lide.

Ademais, observo o recorrente afirma ter adimplido o valor integral acordado pelo veículo, que seria de R$ 13.000,00 (treze mil reais). Porém, foi colacionado nos autos um único recibo assinado pela recorrida, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), referente ao
“pagamento da entrada da compra do Honda Civic LKX 5421”.

As imagens de conversas mantidas pelo autor com um interlocutor denominado “Car Civic”, por meio do aplicativo
WhatsApp
, que o recorrente aponta ser a recorrida, não comprovam que houve o pagamento integral do valor do bem. Em verdade, sequer permitem verificar que a interlocutora da conversa é, de fato, a requerida, uma vez que não há nenhum elemento que permita identificá-la de plano, o que impõe a necessidade de exercício do contraditório.

Anoto que não obstante os
printscreens
ou
screenshots
possam ser utilizados como meio de prova no âmbito do processo civil, nos termos do artigo 369 do diploma processual, a evidência deve ser analisada com prudência em razão da dificuldade de se aferir a veracidade das informações apresentadas, às quais, se sabe que podem ser facilmente manipuladas.

Assim, embora os
prints
possam sopesados juntos com outros elementos dos autos para comprovação do direito alegado, não podem ser aceitos como prova única e cabal das alegações do demandante.

À vista disso, as circunstâncias demandam cautela e impõem a necessidade de oportunizar à oitiva da requerida antes do deferimento da comunicação de venda do veículo postulada pelo requerido.

Ademais, não passou desapercebido por esse julgador que, muito embora o autor afirme que teve inúmeros gastos com o veículo, que aponta terem somado R$ 11.115,38 (onze mil cento e quinze mil e trinta e oito centavos), o maior valor despendido (R$ 5.750,00 – cinco mil, setecentos e cinquenta reais) encontra-se na nota fiscal acostada à fl. 48 do evento nº 1365385, à qual foi emitida pela empresa FABIOLA FERREIRA DE JESUS LOVATTI, com nome fantasia WL CENTRO DE RECUPERAÇÃO AUTOMOTIVA, de mesmo sobrenome do autor e com as mesmas iniciais do requerido (Willian Lovati – WL), situação que também demanda ponderação.

Por fim, o recorrente não demonstra o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, notadamente porque o negócio jurídico teria sido celebrado entre as partes em janeiro de 2021, supostamente em fevereiro de 2021 a requerida teria informado a sua intenção de não concluir o negócio, recusando-se a assinar o documento de transferência, porém, a demanda de origem somente foi proposta em 12/05/2021.

Nestes termos, não merece reforma a decisão recorrida, pois além de não ter sido constatada a probabilidade do direito, fundamento principal do
decisum a quo
, não se verifica, outrossim, o perigo de dano.

Cumpre registrar, por fim, a desnecessidade de efetivação da intimação para a apresentação de contrarrazões pela Agravada, pois esta sequer foi citada na origem, não estando integralizada a relação jurídica processual. A falta da intimação tampouco resulta em prejuízo para a Agravada, ante o desprovimento do recurso.

Como reforço da argumentação, destaco que o C. Superior Tribunal de Justiça já vinha manifestando esse entendimento na vigência do Código de Processo Civil anterior, tendo em vista a ausência de violação ao contraditório e à ampla defesa da parte
ex adversa
pela não intimação para apresentar contrarrazões, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA OFENSA AO ART. 527 DO CPC⁄1973. PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO EFETIVADA. INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DA INTIMAÇÃO DO AGRAVADO PARA OFERECER RESPOSTA AO RECURSO. AGRAVO INTERNO DO ENTE ESTATAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento segundo o qual
não é obrigatória a intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões ao Agravo de Instrumento que tenha por finalidade a concessão ou a revogação de medida liminar, na hipótese em que a relação processual ainda não foi efetivada pela citação
(AgInt no RMS 49.705⁄PR, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 6.2.2017; REsp. 1.583.092⁄RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 24.5.2016). 2. Agravo interno do Ente Estatal a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1041445⁄ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13⁄05⁄2019, DJe 20⁄05⁄2019)

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ATACADO: DECISÃO JUDICIAL. CONTRARRAZÕES. PRÉVIA INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA. RELAÇÃO PROCESSUAL AINDA NÃO EFETIVADA. JULGAMENTO. POSSIBILIDADE. 1. A impetração de
writ
contra decisão judicial é admitida somente nos casos de manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 2. Em tese, a ausência de oportunização do contraditório é causa de nulidade absoluta do julgado, o qual, porque violador de garantia constitucional, revela teratologia suficiente a autorizar a impetração do mandado de segurança. 3.
Hipótese em que, não efetivada a relação processual pela citação, a ausência de intimação da parte ex adversa para apresentar resposta ao agravo de instrumento não resulta em violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa
. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS 49.705⁄PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01⁄12⁄2016, DJe 06⁄02⁄2017)

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento mas, no mérito,
NEG
O
-
LHE PROVIMENTO,

mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – MÉRITO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA NA ORIGEM – NÃO CONFIGURADA A PROBABILIDADE DO DIREITO – AUSENTE PERIGO DE DANO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, na origem, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela pretendida.

2.
Embora haja indícios da celebração do contrato verbal entre o autor e a ré, a ausência de provas mais contundentes e a falta do contraditório, neste momento processual, não permite obter o esclarecimento necessário quanto aos termos em que teria sido pactuada a compra e venda do automóvel sob discussão, circunstância que ilide a probabilidade do direito do agravante, ao menos neste momento de cognição estreita da lide.

3.
As imagens de conversas mantidas pelo autor com um interlocutor denominado “Car Civic”, por meio do aplicativo “
WhatsApp
”, que o recorrente aponta ser a recorrida, não comprovam que houve o pagamento integral do valor do bem. Em verdade, sequer permitem verificar que a interlocutora da conversa é, de fato, a requerida, uma vez que não há nenhum elemento que permita identificá-la de plano, o que impõe a necessidade de exercício do contraditório.

4.

Assim, embora os “
prints
” possam sopesados juntos com outros elementos
dos autos
para comprovação do direito alegado, não podem ser aceitos como prova única e cabal das alegações do demandante.
À vista disso, as circunstâncias demandam cautela e impõem a necessidade de oportunizar à oitiva da requerida antes do deferimento da comunicação de venda do veículo postulada pelo requerido.

5.
Por fim, o recorrente não demonstra o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, notadamente porque o negócio jurídico teria sido celebrado entre as partes em janeiro de 2021, supostamente em fevereiro de 2021 a requerida teria informado a sua intenção de não concluir o negócio, recusando-se a assinar o documento de transferência, porém, a demanda de origem somente foi proposta em 12/05/2021.

6.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Relator.